Tribunal: STF
Processo: ARE 1530014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 6, p. 4-5): 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, II, XXXVI, 37, X, XIII, §4º, e 39 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o pronunciamento judicial que declarou a inconstitucionalidade do índice de reajuste do auxílio-alimentação violou diversos preceitos constitucionais, tais como os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica (eDOC 7).



    Aduz que (eDOC 7, p. 11):



    “A violação aos preceitos constitucionais da isonomia e segurança jurídica são evidentes, pois, nega-se direito simétrico entre servidores, frisa-se que não se trata aqui da busca de equiparação de classes/carreiras por isonomia, a violação aqui é direita, ou seja, obsta-se direito amparado no mesmo fundamento (art. 111), da mesma lei de regência (LC n. 003/2004), que para uns fora judicialmente reconhecido o direito e agora se nega.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 282, 356 e 636 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 6, pp. 2-5):



    “(...) A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º: 



    Art. 1º Da nova redação ao caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2004: “Art. 111 O Auxílio Alimentação no valor R 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.”



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais.



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada avinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público".



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    (...)



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso.



    (...)”



     Sendo essas as razões de decidir, verifico que o entendimento adotado na origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria, a afastar as violações constitucionais suscitadas.



    Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal no ponto em que atrelou o reajuste do auxílio-alimentação ao índice IGPM, o juízo a quo não se afastou da orientação fixada na Súmula Vinculante 42, com a seguinte tese: "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    Destaco precedente da Segunda Turma, julgado por unanimidade, em que figurou o mesmo Município como recorrido e tratou de insurgência similar: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1475806 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.05.2024) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente